Tribunal: TJES
Processo: 5000459-22.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-22.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FLORES RICARDO e outros

APELADO: LURDES JESUINA DE CAMPOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AGRESSÕES EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
S
CONHECIDO
S.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
N
os termos do artigo 186, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, devendo repará-lo, a teor do artigo 927, do CC/02.

II.
Na hipótese, é
incontrovers
o que
a demandada
, em local público de grande circulação no Município de Ibatiba/ES,
por motivo fútil
,
agrediu a demandante
, idosa,
contando à época do fato com 78 (setenta e oito) anos de idade, causando-lhe hematomas e escoriações em várias partes do corpo,
devendo reparar os prejuízos causados por sua injusta agressão.

III.
É
inegável o constrangimento e os
fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência d
a agressão injustificada sofrida em via pública de grande movimentação
e na presença de terceiros
,
sobretudo em uma localidade pequena como
o Município de Ibatiba,
c
ircunstância intensificada pela natural sensação de vulnerabilidade que recaiu sobre a idosa ao ver-se
no chão,
lesionada e coagida
,

panorama
suficiente para
violar a sua dignidade e
caracterizar dano moral a ser indenizado.

IV.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se inalterado o
quantum
indenizatório fixado no comando sentencial, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

V.
Reforma-se
a reforma da sentença para excluir a condenação da demandante aos ônus sucumbenciais, na medida em que a sucumbência recaiu, unicamente, sobre a parte demandada,
por força da
Súmula 326, do
e.
STJ,
segundo a qual “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

VI.
Recurso
interposto por LURDES JESUINA DE CAMPOS conhecido e parcialmente provido.

VII. Recurso manejado por MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao interposto por LURDES JESUINA DE CAMPOS e negar provimento ao manejado por MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000459-22.2020.8.08.0064

APELANTE
/
APELADA
:
LURDES JESUINA DE CAMPOS

APELANTE/
APELAD
A
: MARIA FLORES RICARDO
DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por LURDES JESUINA DE CAMPOS e MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juízo de Ibatiba - Vara Única, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por LURDES JESUINA DE CAMPOS contra MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
e condenou
a
demandada
a
o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, com juros e correção a partir
do arbitramento,
além de honorários em
20%
(vinte por cento) sobre
o valor da condenação,
ao passo em que condenou “
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
à
parte requerida no percentual de 10% do valor de 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
”,
com as ressalvas, para ambas as partes, do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, LURDES JESUINA DE CAMPOS
sustentou a majoração da indenização por danos morais, eis que “
Inconteste a dor física e moral sofridas pela recorrente que na condição de idosa e vulnerável padeceu com deliberada violência e agressão praticada pela recorrida.
”

Por fim, requereu a reforma da sentença para “
aplicar correção monetária da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ)
” e “
afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos
”, com espeque na Súmula 326, do e. STJ.

No seu turno, MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA asseverou que “
a Requerente deu início ao acontecido. Na realidade, as provocações, os insultos, são diários, sendo todos originários pela Requerente, por esta possuir sentimentos pelo marido da Requerida. Dessa feita, a Requerida cansada das injustas provocações, e pelo calor do momento, decidiu revidar as provocações, e acabou empurrando a Requerente, vindo a se arrepender de ter praticado tal fato.
”

Destacou, ainda,
inexistir dano moral,
pois, “
Embora a conduta social de ambas as partes tenha sido reprovável, a Requerente não faz jus aos danos morais, visto que, devido ao seu comportamento, não há ofensa aos atributos da personalidade
”, existindo, quando muito, culpa concorrente.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Com efeito, nos termos do artigo 186, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, devendo repará-lo, a teor do artigo 927, do CC/02.

Examinados os autos,
verifico ser incontrovers
o que na data de 16.09.2020, MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA, nascida em 05.08.1963, à época com 57 (cinquenta e sete) anos, em local público de grande circulação no Município de Ibatiba/ES,
por motivo fútil
,
agrediu
LURDES JESUINA DE CAMPOS, idosa, nascida em
12.03.1942, contando, à época do fato com 78 (setenta e oito) anos de idade, causando-lhe hematomas e escoriações em várias partes do corpo, vide fotografias, Boletim de Atendimento de Urgência da Secretaria de Saúde Municipal e Boletim Unificado, colacionadas no Id. 9358324,
devendo reparar os prejuízos causados por sua injusta agressão
.

O
ra, a própria demandada/apelante assume que agrediu a requerente e que assim o teria feito “
por (julgar) esta possuir sentimentos pelo marido da Requerida
”, o que, ainda que houvesse comprovação nos autos, definitivamente, não lhe conferiria o direito de causar lesões corporais,
sendo absurdo pretender a aplicação das
excludentes tipificadas no artigo 188, do CC/02.

Nestes termos, comprovada a conduta, o nexo causal e o dano, sem razão ao vindicar o afastamento da condenação, assim como a aplicação da culpa concorrente.

Dito isso
, c
onsoante leciona autorizada doutrina, “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Fixadas estas premissas
, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

A
inda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

No caso
dos autos
,
é inegável o constrangimento e os
fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência d
a agressão injustificada sofrida em via pública de grande movimentação
e na presença de terceiros
,
sobretudo em uma localidade pequena como
o Município de Ibatiba,
c
ircunstância intensificada pela natural sensação de vulnerabilidade que recaiu sobre a idosa ao ver-se
no chão,
lesionada e coagida
,

panorama
suficiente para
violar a sua dignidade e
caracterizar dano moral a ser indenizado.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantenho incólume
o
montante indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
em R$
12.000,00
(
doze
mil reais)
,
quantia que, atento à gravidade do dano sofrido, à repercussão da ofensa e à conduta
da demandada
,
não ensejará
em enriquecimento sem causa da demandante, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação da demandante aos ônus sucumbenciais, na medida em que a sucumbência recaiu, unicamente, sobre a parte demandada, eis que, “
Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, ‘na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.656/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou parcial provimento ao apelo interposto por LURDES JESUINA DE CAMPOS, para determinar a incidência, sobre o montante indenizatório devido a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, além de afastar a sua condenação aos ônus sucumbenciais (Súmula 326, STJ). Noutro giro, conheço e nego provimento ao recurso manejado por MARIA FLORES RICARDO DE OLIVEIRA, oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, porquanto já arbitrada no percentual máximo viabilizado pelo artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.